Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706226-79.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA REGINA SOUZA GONCALVES APELADO: CIRO GONCALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Claudia Regina Souza Gonçalves em face de sentença (ID 39039922) que, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel movida pela Apelante em desfavor de Ciro Gonçalves Pereira, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15, sob o argumento de que inexiste interesse processual em razão da ausência de provimento definitivo quanto à partilha do bem. Os honorários não foram fixados e as custas, se houver, ficaram sob responsabilidade da Autora. Nas razões recursais (ID 39039934), a Postulante faz pedido de tutela de evidência para, “Utilizando-se a teoria da causa madura (...) condenar o apelado a pagar aluguéis à apelante, da forma requerida pela apelante”. Sustenta que, a despeito de pender de partilha a casa situada no MSPW Sul, Quadra 5, Conjunto 11, Lote 08, Unidade “B”, Brasília/DF nos autos da Ação de Divórcio c/c Partilha no 0708323-28.2021.8.07.0007, há prova da existência desse imóvel e, na contestação apresentada no processo supracitado, o Requerido já manifestou a concordância dele quanto ao rateio do referido bem em partes iguais, de forma que faz jus ao recebimento de indenização pelo exercício exclusivo da posse desse imóvel pelo Réu. Defende que, diante desse contexto, estariam presentes os requisitos previstos no artigo 311, IV, do CPC/15, pois é incontroversa a fruição exclusiva do bem comum pelo Réu, de modo que o recebimento de alugueis caracteriza como direito líquido e certo dela, que se encontra despojada dos frutos do próprio patrimônio. Pleiteia, ao final, tutela de evidência para determinar que o Réu lhe pague aluguel no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, correspondente a 50% (cinquenta por cento) da locação do imóvel comum do ex-casal, pelo uso exclusivo do bem, de acordo com os laudos de avaliação que junta, elaborados por profissionais habilitados, que apresentam valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais), concordando com aquele de menor avaliação. O preparo foi comprovado (IDs 39039935 e 39039936). Em juízo de retratação, foi mantida a r. sentença (ID 39039938). Contrarrazões apresentadas para requerer o benefício da gratuidade de justiça e pugnar pelo não provimento do Apelo (ID 39039950). É o breve relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 299 do CPC/15, inexiste óbice para conceder tutela provisória amparada na evidência no âmbito recursal. A Autora/Apelante fundamenta o pedido de tutela de urgência nos termos do artigo 311, IV, do CPC/15, que se encontra assim redigido: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Infere-se do referido dispositivo legal que a concessão de tutela de evidência fundamentada no artigo 311, IV, do CPC/15 exige a formação da relação processual, com citação do Réu para responder a ação. Conquanto a Apelante invoque a teoria da causa madura, mostra-se inviável o prosseguimento do julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do CPC/15, porquanto houve o indeferimento da inicial, de forma que o feito foi extinto quando ainda nem havia sido formada a relação processual. Registre-se que a citação promovida nos termos do artigo 331, § 1o, do CPC/15 não convalida esse ato, porquanto a resposta nesta sede recursal limita-se a combater o Apelo, de forma que não possui a amplitude da defesa exigida pelo parágrafo único do artigo 311 do CPC/15. Sobre o tema, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUROS. TUTELA ANTECIPADA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O agravante, em razões recursais, reconhece que optou por retirar o veículo da oficina credenciada antecipadamente, ainda na fluência do prazo regulamentar estabelecido na Circular SUSEP 621. 2. Quanto à ausência da prestação de informação adequada ao consumidor, tal questão necessita de maior esclarecimento, de modo que é necessário assegurar o contraditório, em cognição exauriente, uma vez que toda documentação foi produzida unilateralmente pelo agravante. 3. Em relação ao pedido de concessão de tutela de evidência, o parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil limita as hipóteses em que se admite liminar. Considerando que o agravante sustenta sua tese na suposta instrução processual com prova documental suficiente dos fatos constitutivos de seu direito e na inexistência de oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável (artigo 311, IV, do Código de Processo Civil), a aplicação do parágrafo único do referido artigo impede o deferimento liminar do pedido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. “ (Acórdão 1421367, 07033597620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. O requerimento de tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil somente será deferido ou indeferido após a oportunização do contraditório à parte contrária. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1395035, 07317689620218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Ante o exposto, indefiro o requerimento de tutela provisória amparada na evidência. Nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, à parte Ré/Apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos, ao menos, comprovante de renda, declaração de Imposto de Renda, extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e outros documentos que entenda necessários para demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça que pleiteia. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator